Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701267-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME DECISÃO Defiro a liminar pretendida, porquanto cabe ao devedor guardar a boa-fé contratual pelo cumprimento das obrigações de pagamento e também de manter atualizado o seu endereço que consta no instrumento contratual. Cito precedente do TJDFT, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor se mudou não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico lealdade e crença recíproca, as quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1024540, 07045633420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Muito embora as exigências do Juízo de origem sejam úteis para a defesa, não estão previstas na lei de regência. Atribuo efeito suspensivo, até o julgamento final do agravo. Oficie-se, dê-se vista ao agravado. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito